Tribunal: TJMT
Processo: 1116566-35.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1116566-35.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DARCI SEIXAS LEMOS - CPF: 062.357.861-15 (EMBARGANTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (EMBARGADO), RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA PENIDO - CPF: 013.716.076-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA – OCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE TRÊS CONTRATOS DISTINTOS OBJETO DA LIDE – DECISÃO EMBARGADA QUE TRATOU A CONTROVÉRSIA COMO SENDO DE CONTRATO ÚNICO – NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO – APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO BACEN DE FORMA INDIVIDUALIZADA PARA CADA AVENÇA, OBSERVADAS AS RESPECTIVAS DATAS DE CONTRATAÇÃO – VÍCIO SANADO – MODIFICAÇÃO DO JUGADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS

COM ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão ou erro de premissa fática quando o julgado deixa de apreciar a totalidade dos pedidos ou dos elementos constantes nos autos.

Verificado que a demanda versa sobre a revisão de três instrumentos contratuais autônomos e que o acórdão embargado referiu-se a eles de forma genérica e singular, impõe-se a integração do julgado para individualizar a aplicação da tese jurídica acolhida.

A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central deve incidir sobre todos os contratos discutidos (nº 910002201779, nº 998000662190 e nº 998000605793), observando-se, para cada um deles, o índice vigente à época de sua respectiva celebração, contudo, em apenas um contrato os juros não foram considerados abusivos, por isso, não pode ser considerado abusivo.

Embargos acolhidos com atribuição dos efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1116566-35.2025.8.11.0041

EMBARGANTE:

DARCI SEIXAS LEMOS

EMBARGADO:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
DARCI SEIXAS LEMOS
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 364482355) que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de: a) determinar que a Instituição Financeira proceda à imediata adequação da taxa de juros do empréstimo firmado entre as partes no percentual de 6,46% a.m. e 148,35 a.a., vigente à época da contratação e de acordo com a média do BACEN; e b) condenar a parte requerida à repetição do indébito na forma dobrada, corrigidos desde a data do desembolso, com juros desde a citação, sendo que a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados pela Taxa SELIC até a vigência da Lei nº 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para a correção e SELIC para juros, abatido desta o valor do IPCA

Inconformada, o embargante
sustenta que o julgado padece de omissão e erro de premissa fática, uma vez que a decisão colegiada tratou a controvérsia como se versasse sobre um único contrato, quando, na realidade, a lide envolve três operações distintas, a saber, os contratos de nº 910002201779, nº 998000662190 e nº 998000605793.

Argumenta que tais instrumentos foram devidamente individualizados na petição inicial e nas razões recursais, possuindo datas, valores e taxas autônomas, de modo que a prestação jurisdicional se mostra incompleta e configura julgamento citra petita, violando o disposto nos artigos 489, 492 e 1.022 do Código de Processo Civil.

Ressalta que a falta de análise individualizada impede a correta aplicação do entendimento adotado pelo próprio Tribunal, pois deixaria de observar as taxas médias vigentes à época específica de cada contratação.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que o acórdão seja integrado, determinando-se a revisão de todos os contratos citados com a aplicação da taxa média do BACEN correspondente a cada período (Id.
364773880).

A parte embargada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios (Id. 367630872).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração, visando sanar omissão constante no v. acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA - LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO DOBRADA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na sua forma dobrada.

A cobrança de encargos abusivos configura conduta contrária à boa-fé objetiva, ensejando a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42 do CDC.”

A parte embargante
sustenta que o julgado padece de omissão, uma vez que a decisão colegiada tratou a controvérsia como se versasse sobre um único contrato, quando, na realidade, a lide envolve três operações distintas, a saber, os contratos de nº 910002201779, nº 998000662190 e nº 998000605793.

Considerando as razões expostas nos embargos de declaração,
entendo que é caso de acolher, com atribuição dos efeitos infringentes
, vez que, de fato, o acórdão deixou de observar a
especificidade de cada ajuste e a necessidade de aplicar a taxa média de mercado do Banco Central, correspondente a cada época de contratação, o que configura vício de fundamentação, ao passo que, ao sanar a omissão, também vai alterar o resultado do julgamento.

Revisitando os autos, extrai-se que a parte autora busca a revisão dos
juros praticados nos Contrato nºs 910002201779; 998000662190 e 998000513349, bem como requer a apuração da taxa média de mercado, para verificar a devida abusividade.

Ocorre que, ao solver a controvérsia e determinar a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, o acórdão utilizou redação que faz referência a
um contrato único
, deixando de individualizar a aplicação da medida a cada um dos instrumentos celebrados entre as partes
(nºs 910002201779, 998000662190 e 998000605793).

O acórdão embargado constou que, no caso dos autos,
a parte autora realizou o Contrato nº
998000605793
, na data de
23 de agosto de 2024
, para aquisição de empréstimo pessoa, onde foram cobrados juros de 19,85% ao mês e 778,33% a.a., sendo que a taxa de juros apurado pelo BACEN para operações da mesma espécie (crédito pessoal não consignado) era de
6,46% a.m.
e
148,35 a.a.
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
, ou seja, é considerado abusivo, sendo

omisso
com relação a apuração dos juros referentes aos outros dois contratos mencionados na exordial.

Com relação ao Contrato nº
910002201779
, a parte autora realizou o empréstimo na data de
22 de outubro de 2024
, onde foram cobrados juros de 6,50% ao mês e 112,91% ao ano, sendo que a taxa de juros apurado pelo BACEN para operações da mesma espécie (crédito pessoal não consignado) era de
6,14% a.m.
e
140,72% a.a.
,

valor que não ultrapassou 1,5 (uma vez e meia), e conforme entendimento deste Tribunal de Justiça,
não é considerado abusivo
.

Com relação ao Contrato nº
998000612190
, a parte autora realizou o empréstimo na data de
22 de outubro de 2024
, onde foram cobrados juros de 19,85% ao mês e 778,33% ao ano, sendo que a taxa de juros apurado pelo BACEN para operações da mesma espécie (crédito pessoal não consignado) era de
6,53% a.m.
e
127,56% a.a.

Logo, foram considerados abusivos os juros remuneratórios apurados nos contratos nºs 98000605793 e 998000612190), vez que estão acima da taxa média do BACEN.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais em contrato de empréstimo pessoal não consignado, no qual pactuada taxa de juros de 15,19% ao mês.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada, substancialmente superior à média de mercado, configura abusividade; (ii) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro; (iii) verificar a existência de dano moral indenizável decorrente da contratação.

III. Razões de decidir

A incidência do CDC aos contratos bancários não autoriza intervenção automática, exigindo demonstração concreta de abusividade, nos termos da jurisprudência do STJ.

A taxa contratada (15,19% ao mês) supera significativamente o parâmetro jurisprudencial de uma vez e meia a taxa média de mercado (6,15% ao mês), revelando onerosidade excessiva e violação ao equilíbrio contratual.

A ausência de justificativa técnica idônea para a discrepância das taxas, aliada à vulnerabilidade do consumidor, impõe a limitação dos juros ao patamar médio divulgado pelo Banco Central.

A capitalização mensal de juros é válida, pois expressamente pactuada em contrato celebrado após 31/03/2000, em consonância com a jurisprudência do STJ.

A cobrança de encargos abusivos configura conduta contrária à boa-fé objetiva, ensejando a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC e da orientação firmada no Tema 929 do STJ.

A abusividade dos juros, isoladamente considerada, não configura dano moral in re ipsa, ausente demonstração de lesão extrapatrimonial concreta que ultrapasse o mero dissabor contratual.

IV. Dispositivo e tese

8 Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1.
A estipulação de juros remuneratórios superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado, sem justificativa técnica idônea, configura abusividade e autoriza sua limitação ao índice médio divulgado pelo Banco Central
. 2
.
A cobrança de encargos abusivos caracteriza violação à boa-fé objetiva e enseja a repetição do indébito em dobro, independentemente de prova de má-fé
.
3. A abusividade dos juros remuneratórios, por si só, não gera dano moral indenizável, exigindo demonstração de efetiva lesão extrapatrimonial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 170; CC/2002, art. 426,14*1,1; CDC, arts. 42, p.u., e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, EAREsp nº 600.663/RS (Tema 929), Corte Especial.”
(N.U 1122514-55.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)

Contudo, em relação ao contrato nº
910002201779
, verifica-se que foi cobrada a taxa de juros que
não
ultrapassou a taxa médica dos juros aplicados pelo Banco Central do Brasil, logo,
não pode ser considerada abusiva
.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com atribuição dos efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas, e modificar o julgado para a seguinte forma: “
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de: a) determinar que a instituição financeira proceda à imediata adequação da taxa de juros do empréstimos firmado no
Contrato nº 998000605793
, no percentual de
6,46% a.m.
e
148,35 a.a.
, e do
Contrato nº
998000612190
, no percentual de
6,53% a.m.
e
127,56% a.a.
,

vigente à época da contratação e de acordo com a média do BACEN; b) condenar a parte requerida à repetição do indébito na forma dobrada, corrigidos desde a data do desembolso, com juros desde a citação, sendo que
a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados pela Taxa SELIC até a vigência da Lei nº 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para a correção e SELIC para juros, abatido desta o valor do IPCA. Por consequência, em razão do resultado do julgamento,
considerando a parte autora decaiu minimamente dos pedidos
, condeno exclusivamente a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026